Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711635-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAR VITOR DIAS AGRAVADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ismar Vitor Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 227797026 do processo n. 0722585-30.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, não acolheu à impugnação à penhora da quantia de R$ 15.114,24 (quinze mil cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos). Em suas razões recursais (ID 52366553), sustenta o agravante que “O valor penhorado provém de sua conta bancária de natureza salarial, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC”. Alegam também que o valor bloqueado é inferior a quarenta salários-mínimos, sendo impenhorável também por essa razão. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 70189839 e 70197121). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada (ID 227797026): (...) A parte executada apresenta impugnação à penhora eletrônica ao ID 227605369. Alega, em apertada síntese, que o valor bloqueado é inferior a quarenta salários mínimos, motivo pelo qual é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Observa-se, no extrato de ID 227605373, que foi bloqueada a quantia de R$ 15.114,24 (quinze mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), em conta corrente de titularidade da executada junto ao Banco do Brasil. Conforme entendimento jurisprudencial, os valores depositados em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos, não são, em regra, protegidos pela impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Vejamos: (...) Ante o exposto, e pelos fundamentos apresentados, NÃO ACOLHO a impugnação e mantenho os valores bloqueados em conta corrente da executada. (...) Em que pesem os argumentos recursais, não é possível constatar, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante no tocante à natureza salarial da quantia bloqueada. Ao impugnar a penhora sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, o executado deve instruir sua petição com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II[1], 434, caput[2], e 854, §3o, I[3], do CPC. No ponto, registre-se que o agravante apenas alega a natureza da verba e informa ser autônomo. Sequer há nos autos documento demonstrando os serviços que presta nem eventuais valores recebidos a título de pagamento. Ademais, quanto à tese de ser a quantia bloqueada inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, registra-se que a literalidade do art. 833, X, do CPC restringe a impenhorabilidade a valores depositados em conta poupança. Ainda que se entenda que o dispositivo deve ser interpretado para abarcar outros tipos de investimento com finalidade de poupar, nesse momento inicial, não é possível concluir que a conta corrente era utilizada com propósito de formação de reserva financeira. Assim, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a quantia bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV[4], do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) [2] Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. (...) [3] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) [4] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...)